Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (AGRAVANTE), INCORIAL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.134.103/0001-68 (AGRAVANTE), TERESINHA FREDERICO - CPF: 346.331.621-87 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA - CPF: 331.689.979-00 (AGRAVADO), ADELIA MARIA DE OLIVEIRA REGHIN - CPF: 028.116.337-58 (AGRAVADO), RENATO AZEVEDO - CPF: 444.381.258-04 (AGRAVADO), VIVIANE MARIA REGHIN GARCIA - CPF: 702.167.898-34 (AGRAVADO), CIBELLE MARIA REGHIN AZEVEDO - CPF: 930.014.369-72 (AGRAVADO), LIEGGE MARIA DE OLIVEIRA REGHIN GASPAR - CPF: 816.443.108-72 (AGRAVADO), MARIO GASPAR FILHO - CPF: 198.520.969-15 (AGRAVADO), ISMAEL REGHIN FILHO - CPF: 438.670.579-15 (AGRAVADO), JOAO REGHIN NETO - CPF: 606.449.909-53 (AGRAVADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AGRAVADO), YONE KAWASSAKI REGHIN - CPF: 446.084.621-72 (AGRAVADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. MAPA GEORREFERENCIADO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. AVALIAÇÕES HOMOLOGADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnações e homologou avaliações realizadas por Oficiais de Justiça
Avaliadores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve omissão quanto à análise de mapa georreferenciado; (
ii
) se a divergência de área de pastagem configura erro na avaliação; e (
iii
) se os fatores de valorização foram adequadamente considerados.

III. Razões de decidir

3.
O art. 870 do CPC autoriza avaliação por oficial de justiça avaliador, profissional dotado de fé pública, cujos atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

4.
O art. 873 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de nova avaliação: erro ou dolo do avaliador, alteração superveniente do valor ou fundada dúvida do juiz.

5.
O auto de avaliação descreve minuciosamente o imóvel, consignando 80 hectares de pasto com degradação avançada, após vistoria
in loco
detalhada.

6.
O mapa georreferenciado, isoladamente, não desconstituiu a avaliação oficial, por ser elemento unilateral sem laudo técnico que correlacione dados cartográficos à valoração mercadológica.

7.
Os fatores de valorização alegados foram expressamente considerados no auto de avaliação, que fixou R$ 30.000,00 por hectare.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A avaliação por oficial de justiça goza de fé pública, admitindo-se nova avaliação apenas nas hipóteses do art. 873 do CPC.

2.
Mapa georreferenciado desacompanhado de laudo técnico não configura prova idônea para nova perícia.

3.
A consideração expressa dos fatores de valorização no auto de avaliação afasta alegação de omissão ou
erro.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
ESPÓLIO DE EGÍDIO FREDERICO e OUTROS
contra
a
decisão proferida
no
Cumprimento de Sentença no
1019979-92.2018.8.11.0041
ajuizado por
LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA e OUTROS,
que
rejeitou a
s impugnações apresentadas pelas partes e homologou as avaliações realizadas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a ocorrência de omissão não sanada, alegando que o juízo deixou de analisar mapa técnico georreferenciado que demonstra área aberta com pastagem de aproximadamente 161 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Bandeira, em contraposição aos 80 hectares considerados na avaliação oficial.

Argumentam violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC e negativa de prestação jurisdicional.

Alegam
a necessidade de nova avaliação por perito especializado, em observância à NBR 14653-3 da ABNT, considerando aspectos como tipo de solo, aptidão agrícola, topografia e valor comparativo de mercado.

Aduzem, ainda, que a avaliação desconsiderou a proximidade do imóvel com o Parque Novo Mato Grosso e condomínios residenciais da região, fatores que impactam na valorização do bem.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar nova avaliação por perito habilitado.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
343084355
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
348987361
, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no
345140468
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
oto

Denota-se dos autos que
LUIZ ANTONIO DOMINGUES GARCIA e OUTROS
ajuizaram o
Cumprimento de Sentença no
1019979-92.2018.8.11.004
1
em face de
INCOR
IAL IMOVEIS LTDA, TERESINHA FREDERICO e ESPOLIO DE EGÍDIO FREDERICO,
onde foram realizadas avaliações de bens penhorados, notadamente a Fazenda Bandeira (matrícula 68.648) e o apartamento
71 do Edifício Saint Tropez com sua respectiva vaga de garagem (matrícula 39.018 e 39.019).

A parte executada impugnou a avaliação da Fazenda Bandeira, alegando que a área de pastagem seria aproximadamente 160h
a e não 80h como constou no auto de avaliação, além de não ter sido considerada a proximidade do imóvel com o Parque Novo Mato Grosso, requerendo nova avaliação por empresa ou profissional especializado.

Por sua vez, os exequentes também impugnaram as avalições, alegando que o valor atribuído à Fazenda Bandeira deveria ser menor (R$ 15.000,00 por hectare) e que o apartamento e vaga de garagem também teriam valor inferior ao avaliado pelos Oficiais de Justiça.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki

rejeitou as impugnações pelas partes e homologou as avalições realizadas pelos Oficiais de Justiça Avaliadores
, nos valores de R$ 13.740.000,00 para a Fazenda Bandeira (matrícula 68.648) e R$ 540.000,00 para o apartamento no 71 do Edifício Saint Tropez e respectiva vaga de garagem (matrículas 39.018 e 39.019).

Pois bem.

O art. 870 do CPC autoriza expressamente
que a avaliação seja realizada por oficial de justiça avaliador, profissional dotado de fé pública, cujos atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Somente em hipóteses excepcionais, devidamente demonstradas, justifica-se a realização de nova avaliação.

Nesse sentido, o art. 873 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses em que é admitida nova avaliação
:
“
(i) quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (
ii
) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou (
iii
) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
”
.

No caso dos autos, não restou demonstrada nenhuma dessas hipóteses autorizadoras.

Isto porque, o auto de avaliação de ID no
209940275 elaborado pelos oficiais de justiça avaliadores descreve minuciosamente o imóvel rural denominado Fazenda Bandeira, com área total de 458,00 hectares, consignando que
"o imóvel, hoje, não possui nenhuma atividade econômica implantada, apesar da existência de cerca de 80 hectares de pasto, com grau de degradação bastante avançado".

Os avaliadores registraram, ainda, que
realizaram diligência
in loco
, com vistoria detalhada do perímetro, marcos divisórios e benfeitorias existentes, além de terem coletado informações complementares com a gerente da propriedade e efetuado pesquisa junto a corretores de imóveis que atuam na região.
Vejamos
:

Quanto à valorização imobiliária alegada pelos agravantes, o próprio auto de avaliação consignou expressamente que
"a região está em constante valorização, devido à interligação recente, por pavimentação asfáltica até a comunidade do Machado e
Aguaçu
"
, destacando que
"a busca por condomínios residenciais horizontais tem transformado o cenário imobiliário nacional e local, forçando as Construtoras e Incorporadoras a efetuarem lançamentos de condomínio que favoreçam o contato com a natureza, com integração com o meio ambiente e, nesta região, especificamente, já existe projeto de lançamento desse tipo de condomínios nas proximidades"
.

Verifica-se, portanto, que os fatores de valorização invocados pelos recorrentes foram devidamente considerados pelos avaliadores oficiais, que
fixaram o valor de R$ 30.000,00 por hectare, montante expressivo e condizente com as características e localização do imóvel.

Quanto ao mapa técnico georreferenciado apresentado pelos agravantes, cumpre ressaltar que tal documento, isoladamente considerado, não possui aptidão para desconstituir a avaliação oficial.

Trata-se de elemento unilateral, desacompanhado de laudo técnico subscrito por profissional habilitado, que correlacione os dados cartográficos à efetiva valoração mercadológica do imóvel.

A mera indicação de área de pastagem superior àquela consignada no auto de avaliação, sem demonstração técnica fundamentada de como tal diferença impactaria no valor final do bem, não configura prova idônea a ensejar nova perícia, nos termos do art. 873 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO – OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA
– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADEQUADOS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 873, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez efetuada a avaliação, as partes têm a oportunidade de impugná-la e é nessa ocasião que devem arguir o erro, ou dolo do avaliador, assim como possível modificação do valor dos bens, sempre juntando todas as provas que poderão sustentar suas
alegações .
2.
A avaliação judicial realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de experiência e conhecimento técnico para exercer a função
. 3. Recurso não provido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404504-20.2024.8.12 .0000 Três Lagoas, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)
destaquei

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026